Tribunal: TJSP
Processo: 0044080-15.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Revisão criminal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da lei 11.343/06). Prova contrária aos autos. Pretensão de revisão com fundamento no art. 621, I, do CPP. Inadmissibilidade. Pedido indeferido.
I. Caso em Exame
Condenação por tráfico de drogas, com base nos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão em regime fechado e 500

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Revisão criminal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da lei 11.343/06). Prova contrária aos autos. Pretensão de revisão com fundamento no art. 621, I, do CPP. Inadmissibilidade. Pedido indeferido.
I. Caso em Exame
Condenação por tráfico de drogas, com base nos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão em regime fechado e 500 dias-multa. A defesa ingressou com pedido de revisão criminal, alegando nulidade absoluta por ilicitude da prova e pleiteando absolvição ou refazimento da dosagem das penas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a alegada ilicitude da prova decorrente de conduta policial irregular e (ii) reanalisar a dosagem das penas aplicadas.
III. Razões de Decidir
3. A revisão criminal não se presta ao reexame da prova já produzida e analisada, nem à rediscussão das penas impostas. O limite de cognição é restrito, não permitindo uma terceira instância de reexame de pedidos já decididos.
4. Não há ilicitude na prova colhida, pois a abordagem policial foi legítima, baseada em denúncia anônima e fuga do condutor do veículo. A busca domiciliar foi válida, conforme precedentes do STF.
IV. Dispositivo e Tese 5. Pedido revisional indeferido.
Tese de julgamento: condenação que não se arrimou em prova ilícita, nem se mostrou contrária à evidência dos autos.
Ausência de contrariedade ao texto expresso de lei
Legislação Citada:
Código de Processo Penal, art. 621, incisos I e III; art. 240, § 2o; art. 244.
Lei no 11.343/06, art. 33, caput.
Jurisprudência Citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário.
STJ, AgReg no HC no 788.354/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 20.3.2023.
STJ, AgReg no AREsp no 1.989.730/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares Fonseca, j. em 22.2.2022.